Tribunal: TJDFT
Processo: 0715433-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-CT FDG ONCOLÓGICO. BEXIGA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSENTES. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. A Ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.

3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.

4. Embargos de Declaração Rejeitados.